Tribunal: STF
Processo: Rcl 44256
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Francisco de Paula/RS contra decisão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos da Ação nº 9001163-32.2019.8.21.0066, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado no RE nº 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral).
    Alega-se que a Ação nº 9001163-32.2019.8.21.0066 foi proposta por Neusa Maria Bonassi em desfavor do Município de São Francisco de Paula e do Estado do Rio Grande do Sul, tendo sido deferido o pedido para garantir à autora o “tratamento cirúrgico […] de COXARTROSE PRIMARIA BILATERAL (CID M 16.0)”.
    Informa-se que o procedimento teve o custo de R$ 100.903,84 (cem mil novecentos e três reais e oitenta e quatro centavos) e que, embora a própria parte beneficiária da decisão reclamada, na peça vestibular do processo em referência, tenha reconhecido se tratar de intervenção ‘de alta complexidade’, o recurso interposto pelo ente municipal foi indeferido, confirmando a condenação solidária do Município de São Francisco de Paula e do Estado do Rio Grande do Sul.
    O reclamante defende que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da Ação nº 9001163-32.2019.8.21.0066, pois “a pretensão da parte autora é remoção e internação/cirurgia em rede hospitalar, o que não é oferecido pela rede de atenção básica do Município, devendo recorrer-se ao Estado para o atendimento da demanda”.
    Argumenta que eventual condenação do Município de São Francisco de Paula “deve ser limitada a tão somente remover o paciente” - obrigação essa que, segundo alega, já teria sido cumprida, conforme prova juntada nos autos em referência nesta reclamatória -, “não podendo […] ser imputado como corresponsável pelo pagamento dos custos do tratamento, em qualquer percentual ou proporção que seja, sob pena de violar a repartição de competências materiais para com o tratado da saúde pública”.
    Aduz que 
    “eventual imputação de responsabilização pecuniária ao Município, como ao pagamento de 50% do tratamento, fará surgir direito de regresso deste frente ao Estado, o que gerará nova demanda judicial de autoria do Município, adicionando mais uma contenda ao acerco contencioso, além de imputar obrigação ao pagamento de honorários advocatícios aos Procuradores Municipais. 
    Enfim, reputa-se mais adequado que a autoridade judicial direcione o cumprimento do principal de forma equânime, equilibrada e atendo-se à legalidade, nos autos do próprio feito que discute a obrigação do paciente-autor, por ser medida de economicidade e celeridade – em homenagem à tese surgida no RE n° 855178 ED/SE [...]” (grifos no original).
    O Município de São Francisco de Paula sustenta que 
    “[a] decisão reclamada não consagra a jurisprudência do STF, porque, simplesmente ignora o que se fixou no Tema n° 793; bem como, quando se propõe a aplicá-lo refere que o ajuste financeiro entre os Entes deve ocorrer regressivamente, ou seja, com a propositura de mais uma ação […]
    Assim, o julgador não pode se furtar de direcionar o dito cumprimento, relegando a ação regressiva, deve fazê-los nos mesmos autos; inclusive reconhecendo eventual ilegitimidade e irresponsabilidade no caso concreto. Houve também, franca desatenção às regras constitucionais e infraconstitucionais de competências dos Entes para com as providências de saúde, pois, imputou-se ao Município ônus do Estado, qual seja, tratamento de alta complexidade.
    Enfim, a decisão reclamada reconheceu a clássica e, hoje, anacrônica interpretação da norma constitucional de fundo, a saber: o direito à saúde é de responsabilidade solidária, irrestrita e sem ressalvas. Incide, pois, o § 4° do art. 988 do CPC, qual seja, a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”
    Requer que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e “determinar que outra seja proferida em seu lugar […] para afastar a responsabilidade do Ente Municipal no caso concreto”.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação constitucional por alegado descumprimento de tese de repercussão geral pressupõe o esgotamento das instâncias recursais (CPC,art. 988, § 5º, II), o qual ocorre somente após julgamento do agravo interno contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada no precedente vinculante (CPC, art. 1.030, § 2º). Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INÉPCIA DA INICIAL. ART. 330, I, § 1º, III, DO CPC. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. ATO RECLAMADO PROFERIDO EM RECURSO ORDINÁRIO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. 3. Incabível o manejo de presente reclamação, proposta com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, porquanto não configura o ato reclamado decisão resultante da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl nº 38743 AgR, Rel. Min. Rosa Weber Primeira Turma, DJe de 10/12/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 718.874-RG/RS – TEMA 669 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - Esta Suprema Corte também não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. III - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. IV - Agravo a que se nega provimento” (Rcl nº 42027 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30/11/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, pressupõe a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por meio de recurso à instância superior, inclusive por tribunal superior. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 41478 AgR. Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 23/11/2020).
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato impugnado refere-se à decisão monocrática proferida no processo 0021080-84.2017.5.04.0261AIRR-TST, que negou seguimento ao recurso com base nos arts. 896-A, § 5º, da CLT e 248 do RITST. 2. Ressalta-se que, “o cabimento da reclamação, objetivando ver reconhecida erronia quanto ao regime da repercussão geral, [está] condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando examinado agravo interposto em face de inadmissão de extraordinário” (Rcl. 35.490, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, Sessão Virtual de 7/8/2020 a 17/8/2020). 3. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl nº 43069 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/10/2020).
    No caso, a reclamação volta-se contra decisão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul em sede de recurso inominado, o que inviabiliza o conhecimento da reclamatória por descumprimento de um de seus requisitos.
     Ainda que fosse possível superar o óbice processual, destaco que a tese no Tema 793 da repercussão geral foi fixada no julgamento dos embargos declaratórios no RE nº 855.178/SE, “nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão”, conforme Ata de julgamento publicada no DJe de 4/6/2019, in verbis:
    “Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019.”
    A ementa exarada pelo Min. Edson Fachin referente ao acórdão formado no julgamento do RE nº 855.178/SE-ED é a seguinte:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (Plenário, DJe de 16/4/2020)
    Diferentemente da tese defendida pelo reclamante, a Suprema Corte, no representativo da controvérsia do Tema 793 RG, não estandardizou o meio processual para fins de repartição de competência e eventual ressarcimento, não havendo, portanto, aderência estrita entre o debate proposto nesta reclamatória e o paradigma de confronto indicado.
    Outrossim, registro que, na peça vestibular, o Município de São Francisco de Paula informa que foram “bloquead[os] valores tão somente do [Estado do Rio Grande do Sul]” para fins de custear o procedimento cirúrgico deferido nos autos, de modo que a presente reclamação é ajuizada pelo ente municipal com caráter preventivo, o qual não se admite:
    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea l, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9/4/10). 
    “Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida" (Rcl nº 3.982/ES, Relator o Ministro Joaquim Barbosa Tribunal Pleno, DJ 14/12/07). 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, §1º). Julgo prejudicado o pedido liminar.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente